Tribunal: TJES
Processo: 5004389-19.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004389-19.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIANA PRATA DE ARAUJO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004389-19.2021.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JULIANA PRATA DE ARAUJO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO / VOTO

Visto Inspeção

Sessão virtual: 13/04 a 20/04/2022.

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de uma Ação Ordinária interposta por JULIANA PRATA DE ARAUJO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES ao argumento de que teve imposta contra si penalidade de suspensão do direito de dirigir, uma vez que não foi notificada das infrações atribuídas aos veículos de sua propriedade e que assim, não teve direito a apresentar defesa das mesmas, nem mesmo indicar o real condutor do veículo na época. Ressalta ainda, que tentou todos os meios possíveis na via administrativa para demonstrar o vícios, porém, não logrou êxito.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC em favor de JULIANA PRATA DE ARAUJO contra o requerido DETRAN para DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO processo administrativo nº 2021-2RBHR, bem como, a respectiva penalidade de SUSPENSÃO do direito de dirigir, RESOLVENDO o mérito da presente ação e JULGANDO extinto o processo
.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2347276) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3.VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após uma análise nos autos, coaduno com o juízo
a quo
no sentido de que, tal fato colide frontalmente com o entendimento pacífico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, no sentido da necessidade de tripla notificação do administrado no procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, como forma de assegurar ao mesmo o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal), corolários do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV).

Os documentos acostados pelo recorrente não comprovam o encaminhamento das notificações objeto da lide aos Correios, não sendo possível afirmar que houve regular expedição das notificações de autuação e imposição de penalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.